Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603117-67.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603117-67.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por GISELE CRISTIANE DA
SILVA, CPF 031.885.599-25, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Social
Democrático - PSD.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 GISELE CRISTIANE DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
GISELE CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70258
66
20/02/2020 13:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.905
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603117-67.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GISELE CRISTIANE DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: GISELE CRISTIANE DA SILVA
- OAB/PR98059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR83449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR58425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR41756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. ATRASO. AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. LEI 9.504/1997, ART.
29, III E RES.-TSE 22.553/2017, ARTS.
52 E 77, II. OMISSÃO DE GASTO
ANTERIOR
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
INFORMAÇÃO
PRESTADA
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DIVERGÊNCIAS
NAS
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
RECEBIDAS
DE
OUTROS
CANDIDATOS.
REGISTRO
DA
DOAÇÃO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DO DOADOR. AUSÊNCIA DE
LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DO
DONATÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
EXISTÊNCIA
DE
SOBRA
DE
CAMPANHA DA CONTA FEFC E DA
Num. 7025866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

CONTA
OUTROS
RECURSOS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
OMISSÃO
DE
RECEITA E GASTO ANTERIOR NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais
com 63 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória
3. A exigência de envio de relatórios
financeiros e prestação de contas
parcial durante o desenvolvimento da
campanha eleitoral tem o objetivo de
conferir transparência ao processo,
viabilizando
a
fiscalização
concomitante, bem como informar ao
eleitor de onde provêm os recursos
utilizados pelo seu candidato.
4. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados em data
anterior à sua entrega, configura
impropriedade
sanável,
que
não
impede a fiscalização pela JUSTIÇA
,
se
as
informações
ELEITORAL
pertinentes constaram na prestação de
contas final. Precedentes desta Corte
Eleitoral e do TSE.
5. A falta de registro de doação
estimável
proveniente
de
outro
candidato ou do partido não tem o
condão de macular todo o conjunto da
prestação de contas, desde que o
doador tenha realizado o devido
lançamento de modo a conferir
transparência e viabilizar a atividade
fiscalizatória.
Num. 7025866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

6. A existência de sobras de campanha
de R$ 44,74 oriundas da conta “FEFC”
e R$ 34,70 oriundas da conta “Outros
Recursos”,
que
corresponde
a
aproximadamente 0,19% do total de
recursos arrecadados na campanha,
diante do reduzido valor autoriza a
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
gerando ressalva gerando ressalva,
com determinação de recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 53, §§ 4º e 5º, da Res.-TSE
23.553/2017
7. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e receitas
recebidas em data anterior à sua
entrega,
configura
impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
se
as
informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do TSE.
8. A existência de dívida de campanha
não assumida pelo partido, que
equivale a 9,14% do total de gastos de
campanha,
constitui
irregularidade
grave que acarreta a desaprovação
das contas.
9. Contas desaprovadas, com a
determinação
de
devolução
ao
Tesouro Nacional do montante de R$
44,74, por meio de GRU e R$ 34,70 ao
Partido Político, por meio de depósito
bancário na conta bancária anual
desse destinada a movimentação de
Outros Recursos, nos termos do art.
53, § 4º e § 5º da Res.-TSE 23.553/2017
10. Desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/02/2020
Num. 7025866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por GISELE CRISTIANE DA
filiada ao PSD, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
SILVA,
2018 (id. 274738).
Constou no extrato da prestação de contas (id. 5980216) que os recursos
utilizados em campanha totalizaram R$ 34.870,80, sendo R$ 31.780,00 referentes a doações
financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, R$ 700,00
atinentes a doações financeiras de recursos próprios e R$ 2.390,80 alusivas à doações
estimáveis em dinheiro.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário a
candidata, contudo, houve repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no montante de R$ 31.780,00 (id. 1853966).
Em parecer conclusivo (id. 5980216) a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) Prestação de contas final entregue em 08/01/2019, após o prazo estabelecido
pelo art. 52,
e § 1º da Res.-TSE 23.553/2017;
caput
ii) Houve descumprimento quanto a entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em desconformidade com o art. 50, I
da Res.-TSE 23.553/2017;
iii) Foram declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos
políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, referentes a material de
campanha de uso comum, com as despesas lançadas na prestação de contas do doador;
iv) Há sobras financeiras de recursos do Fundo Especial e Financiamento de
Campanha no valor de R$ 44,74 e de outros recursos no valor de R$ 34,70;
v) Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, frustrando a execução
tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o
que dispõe o art. 50, § 6º da Res.-TSE 23.553/2017;
vi) Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, art. 50, § 6° da
Res.-TSE 23.553/2017; e
vii) Há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas no valor de R$
5.051,80. Conforme apontado no Relatório de Diligência, o valor de R$ 1.410,00 foi pago por
Num. 7025866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

meio do cheque 850022, compensado na conta bancária no dia 14/09/2018. Não foram
apresentados os seguintes documentos: a) autorização do órgão nacional para assunção da
dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição; b) acordo expressamente formalizado,
no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do
credor; c) cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; e d) indicação da fonte dos
recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
desaprovação
apresentadas pela candidata.
A prestadora apresentou manifestação (id. 6186116).
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id. 6372666).
desaprovação
É o relatório.

II – VOTO

II.i – Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017, assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização
das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 5980216), a candidata
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 08/01/2019, ou seja, 63 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Num. 7025866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito
Campos de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

II.ii – Omissão na apresentação dos relatórios financeiros no prazo
regulamentar
A segunda irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
Num. 7025866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito)
horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de forma
contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de
relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde
que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas,
conforme os seguintes precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só,
não impede a verificação da movimentação financeira dos candidatos.
Sendo de pequena monta, não justifica a rejeição das contas.
(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo
Leeck, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para
divulgação na internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553,
embora frustre, em certa medida, a transparência desejável ao processo
de financiamento de campanha, é falha sanável com a declaração de
toda a movimentação financeira na prestação de contas final.
(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. Gilberto
Ferreira, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em apreço, a prestadora deixou de encaminhar os relatórios financeiros
na data fixada em relação à seguinte doação (id. 5980216):
Na espécie, embora a prestadora não tenha enviado os relatórios financeiros no
prazo fixado no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, no momento da entrega da Prestação de
Contas foram informadas todas as doações recebidas, com especificação da data do
recebimento, número de inscrição do doador no CPF ou no CNPJ e valor doado, permitindo a
fiscalização da movimentação financeira recebida, ainda que a destempo.
Além disso, verificou-se que os valores omitidos representam 2,15/% dos
recursos recebidos, não ensejando grande repercussão do ponto de vista global.
Assim, embora não atendido o prazo determinado para entrega dos relatórios
financeiros das doações recebidas, verifica-se que os recursos inicialmente omitidos não são
Num. 7025866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

de grande monta, ao passo que, na prestação de contas final, foi possível aferir a efetiva
movimentação financeira, o que autoriza a anotação de ressalva quanto a essa impropriedade.

II.iii – Doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos,
mas não registradas na prestação de contas em exame
O Setor Técnico apontou que foram declaradas doações diretas realizadas por
outros candidatos, mas não registradas na presente prestação de contas, revelando indícios de
omissão de receitas. As informações constantes no parecer conclusivo são as seguintes:
De acordo com o art. 63, § 3º, II da Res.-TSE 23.553/2017, é dispensável a
comprovação, na prestação de contas de campanha, do recebimento de doação estimável
entre candidatos decorrente de uso comum de material de propaganda eleitoral cujo gasto
deve ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.
Entretanto, a dispensa da comprovação não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas dos doadores e de seus beneficiários os valores das operações, nos
termos do § 4º do mesmo dispositivo legal, que possui a seguinte redação:
§ 4º A dispensa de comprovação prevista no § 3º deste artigo não afasta
a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
doadores e de seus beneficiários os valores das operações constantes
dos incisos I a III do referido parágrafo.
[...]
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 3º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral,
compreendido no valor da doação estimável o uso e/ou a locação do
espaço, assim como as despesas para sua manutenção, excetuadas as
despesas com pessoal, regulamentadas na forma do art. 43;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais
publicitários que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.
Verifica-se que, no caso em apreço, não foi cumprida a obrigação de registrar em
sua prestação de contas a doação estimável recebida de outro candidato (Res.-TSE
23.553/2017, art. 63, § 4º).
Entretanto, a simples ausência de registro de valores pagos por outro candidato –
devidamente consolidados na prestação de contas deste – não tem o condão de macular todo
o conjunto da contabilidade em exame, na medida em que houve o registro da despesa pelo
doador, bem como dos recursos utilizados para pagamento da despesa pelo candidato doador,
não havendo indício de má-fé, devendo ser destacado que o próprio setor técnico deste
Tribunal opinou pela aprovação das contas com ressalvas, razão pela qual não há se falar em
prejuízo à análise.
Num. 7025866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

Confira-se o entendimento firmado pelo
a
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
respeito:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PARCIAL PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CARRO DE SOM. DILVULGAÇÃO DE JINGLE.
COMPARTILHAMENTO ENTRE CANDIDATOS. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
[...]
2. No caso vertente, o Tribunal a quo concluiu que foi omitida declaração
de doação estimável em dinheiro na prestação de contas do candidato a
vereador, desaprovando-as, mas, ao mesmo tempo, atestou que referida
irregularidade só foi constatada mediante esclarecimento do próprio
candidato, no sentido de terem sido utilizados os carros de som do
comitê para a veiculação do jingle.
3. Nesse contexto, em que pese a ausência de registro na prestação de
contas do candidato, ora agravado, quanto à mencionada doação de bem
estimável em dinheiro, referida irregularidade não enseja a desaprovação
das contas, porquanto não comprometeu a sua confiabilidade, tampouco
houve má-fé do candidato.
(...)
(AgRg em REspE nº 29273/SE, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE 06/08/2018)
Ademais, o valor total da omissão não se mostra relevante, uma vez que o
montante de R$ 331,25 (trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) equivale a
0,83% do total de R$ 39.843,43 (trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta
e três centavos) de recursos gastos na campanha eleitoral, o que autoriza a aprovação com
ressalvas das contas, em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesta
esteira, é o entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser
possível a aprovação das contas com ressalvas quando as
irregularidades alcançarem montante diminuto em relação ao total
arrecadado pelo candidato – seja do ponto de vista absoluto, seja do
ponto de vista relativo e em termos percentuais – e desde que não esteja
evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior – na
qual normalmente os valores arrecadados são ínfimos –, bem como que
a jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em percentuais de até 5% em
campanhas mais expressivas – o que corresponde a altas somas de
Num. 7025866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

dinheiro –, afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na
espécie, em que se trata de valor diminuto em termos absolutos e haja
vista a ausência de má-fé ou dolo por parte da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Desse modo, com relação a essa falha, suficiente a aposição de ressalva nas
contas apresentadas.

II.vi – Sobras de campanha de recursos do FEFC no valor de R$ 44,74 e de
recursos da conta Outros Recursos, sem comprovante de recolhimento ao Tesouro
Nacional e devolução ao Partido Político
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou a existência de recursos da
conta destinada a movimentação do FEFC que não foram utilizados durante a campanha
eleitoral, no valor de R$ 44,74, sem o devido recolhimento ao Tesouro Nacional, e valores da
conta bancária destinada a movimentação de Outros Recursos no montante de R$ 34,70 sem
o devido recolhimento ao Partido Político, em desacordo com o previsto no art. 53, §§ 4º e 5º,
da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no §3º devem
ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de “Outros Recursos”, prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.
A candidata manifestou-se (id. 1854016) alegando que, em razão da devolução
de um cheque em sua conta bancária destinada à movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, não conseguiu devolver o valor tido como sobra.
Em que pese a irregularidade, o valor não se mostra relevante, uma vez que
somados perfazem o montante de R$ 79,44 (setenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos), que equivale a 0,19% do total de R$ 39.843,43 (trinta e nove mil, oitocentos e
quarenta e três reais e quarenta e três centavos) de recursos gastos na campanha eleitoral, o
que autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Nesta esteira, é o entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser
possível a aprovação das contas com ressalvas quando as
irregularidades alcançarem montante diminuto em relação ao total
arrecadado pelo candidato - seja do ponto de vista absoluto, seja do
Num. 7025866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

ponto de vista relativo e em termos percentuais - e desde que não esteja
evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na
qual normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em percentuais de até 5% em
campanhas mais expressivas - o que corresponde a altas somas de
dinheiro -, afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na
espécie, em que se trata de valor diminuto em termos absolutos e haja
vista a ausência de má-fé ou dolo por parte da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Assim, tendo em vista que a irregularidade existente não comprometeu a
apreciação da prestação de contas, é suficiente a aposição de ressalvas devendo a candidata
realizar o recolhimento do valor de R$ 44,74 (quarenta e quatro reais e setenta e quatro
centavos) ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, e o montante de R$ 34,70 ao Partido
Político por meio de depósito na conta bancária destinada a movimentação de Outros
Recursos, nos termos do supracitado art. 53, §§ 4º e 5º da Res.-TSE 23.553/2017.

II.v – Doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época
Foram detectadas doações recebidas e a realização de gastos eleitorais em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
em desobediência ao comando do art. 50, § 6º, da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte
redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve
ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para
financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do
CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
Num. 7025866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
[...]
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito)
horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de
campanha de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes,
do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º).
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo, conforme o caso, levar à
sua rejeição.
[...]
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico, referentes às
doações são os seguintes:
Os dados apresentados no parecer técnico, referentes aos gastos são os
seguintes:
A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como uma mera impropriedade, a ensejar apenas
a aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas sejam
declaradas na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela JUSTIÇA
. Confira-se:
ELEITORAL
Num. 7025866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA.
CANDIDATO. CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE.
PARTIDO VERDE. IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA
NA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não
acarreta, por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha
pode ser sanada na prestação de contas final, sem prejuízo da
verificação da regularidade da movimentação financeira das campanhas,
consoante jurisprudência perfilhada por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas
com a apresentação das contas finais, configurando falha meramente
formal que não tem o condão de macular a confiabilidade das contas e,
por isso, não enseja sua desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não
enseja a desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida
quando da apresentação das contas definitivas. Inteligência do artigo 50,
§ 6º, da Resolução TSE nº. 23.553.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, j. em 30/11/2018)
No caso em exame, a candidata, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as doações recebidas e as despesas então não indicadas na
parcial e o órgão técnico apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a
fiscalização das receitas.
Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, é o caso de aposição tão somente de ressalva.

Salienta-se que as irregularidades acima analisadas são ensejadoras de
ressalvas, todavia, a anormalidade a seguir não permite a aprovação das contas, nem mesmo
Num. 7025866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

com aposição de ressalvas, porquanto trata-se de falha grave, que compromete a análise da
movimentação financeira da prestadora.

II.vi – Dívida de campanha
Constou no parecer conclusivo a existência de dívidas de campanha declaradas
na prestação de contas, decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha,
no montante de R$ 5.051,80 (cinco mil, cinquenta e um reais e oitenta centavos), sem
apresentação dos documentos obrigatórios elencados no art. 35, §§ 2º e 3º da Res.-TSE
23.553/2017, que estabelece o seguinte:
§ 2º. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para
a apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo
partido político.
§ 3º. A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão
do órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da
prestação de contas final, de:
I – acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem
e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II – cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo
fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo
cargo;
III – indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação
do débito assumido.
Entretanto, conforme apontado no relatório de diligência (id. 4756366), o valor de
R$ 1.410,00 lançado como dívida de campanha foi pago por meio do cheque nº 850022,
compensado na conta bancária no dia 14/09/2018.
No mais, por meio da manifestação de id. 4941216, a candidata reconheceu a
existência da dívida e informou estar empregando diligência com o fim de sanar as dívidas
contraídas, conforme tabela a seguir:
Num. 7025866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

Na espécie, verifica-se, portanto, a existência de dívida de campanha no valor de
R$ 3.641,80 (três mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), porém, não há nos
autos documentos que comprovem a assunção dessa dívida pelo partido político.
A existência de dívida de campanha não assumidas pelo partido atesta o
descompromisso da candidata com a movimentação financeira da campanha, ensejando a
desaprovação das contas, conforme a jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - DÍVIDA DE CAMPANHA
DESAPROVAÇÃO.
1. A existência de dívida de campanha, sem assunção do partido, no
valor de R$ 138.959,57, que corresponde a 12,67% do total de despesas,
atesta a falta de planejamento financeiro e o descaso do candidato,
ensejando a sua desaprovação.
2. Contas desaprovadas.
(PC n 0602801-54.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54518 de 12/12/2018,
rel. Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicado em Sessão,
Data 13/12/2018)
Assim, a existência de dívida de campanha não assumida pelo Partido no
montante de R$ 3.641,80 (três mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), que
equivale a aproximadamente 9,14% do total de gastos de campanha (R$ 39.843,43), é
irregularidade grave que conduz à desaprovação das contas.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e do parecer da
, voto no sentido de
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por
DESAPROVAR
GISELE CRISTIANE
, com determinação de recolhimento do valor de R$ 44,74 (quarenta e quatro reais e
DA SILVA
setenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, por meio de GRU e R$ 34,70 ao Partido
Político, por meio de depósito na conta bancária destinada a movimentação de Outros
Recursos, nos termos do art. 53, §§ 4º e 5º da Res.-TSE 23.553/2017.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 7025866 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603117-67.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: GISELE CRISTIANE DA SILVA - Advogados
do(a) REQUERENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em
exercício. Ausência justificada do Desembargador Vitor Roberto Silva. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.02.2020.
Num. 7025866 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/02/2020 13:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022013385851500000006635742
Número do documento: 20022013385851500000006635742